Tribunal: TJSP
Processo: 1010599-21.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL - Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de veículo automotor – Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL - Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de veículo automotor – Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596 do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Tabela 'Price' - Possibilidade de aplicação – Comissão de permanência – Matéria não suscita na exordial e, portanto, não comporta conhecimento - Sentença mantida - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010599-21.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ELAINE
RIBEIRO ROCHA CIRILLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM
PROVIMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
2
Apelação no: 1010599-21.2019.8.26.0032
Apelante: ELAINE RIBEIRO ROCHA CIRILLO (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelada: BANCO BRADESCO S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Adriana Moscardi Maddi Fantini
Comarca: Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível
VOTO No 15024
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL -
Contratos
Bancários

Cédula
de
Crédito
Bancário
-
Financiamento de veículo automotor Sentença de improcedência
- Insurgência recursal do autor - Alegação de onerosidade
excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos

Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador
livremente pactuado e eleito pelas partes Súmula 596 do STF -
Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF

Tabela 'Price' - Possibilidade de aplicação
Comissão de
permanência Matéria não suscita na exordial e, portanto, não
comporta conhecimento - Sentença mantida - RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 118/123, cujo relatório adoto, julgou a AÇÃO
DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE
JUROS FRENTE A RECENTE SÚMULA 539 E RESP REPETITIVO
1.388.972/SC - TODOS DO STJ C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
QUE IMPLICAM ONEROSIDADE EXCESSIVA E TUTELA DE EVIDÊNCIA
PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DO INCONTROVERSO” interposta por ELAINE
RIBEIRO ROCHA CIRILLO em face do BANCO BRADESCO S/A, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação
declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
3
ajuizada por ELAINE RIBEIRO ROCHA CIRILLO em face de BANCO
BRADESCO DE FINANCIAMENTOS S/A, extinguindo o feito, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da
sucumbência, condeno a autora no pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor equivalente a 15%
do valor dado à causa, suspendendo citados pagamentos nos termos do
artigo 98, § 3odo mesmo diploma legal, por ser beneficiária da assistência
judiciária gratuita (fls. 43). Com o trânsito em julgado e cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 126/148).
Requer a reforma do julgado, em razão da ocorrência de capitalização de
juros pelo método composto, utilização ilegal da Tabela Price, e, por fim,
cumulação de comissão de permanência com outros encargos
moratórios.
Contrarrazões da ré, fls. 152/166.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso é tempestivo e é dispensado do preparo, em
razão do benefício da justiça gratuita concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
4
Pontua-se, contudo, que o recurso da autora
deve ser parcialmente conhecido. Isto porque, a alegação sobre
comissão de permanência não foi suscitada na exordial, nem mesmo
mencionada na r. sentença ora guerreada, portanto, não comporta
apreciação.
Destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
IMPOSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS FRENTE A
RECENTE SÚMULA 539 E RESP REPETITIVO 1.388.972/SC - TODOS DO
STJ C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE IMPLICAM
ONEROSIDADE EXCESSIVA E TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA O DEPÓSITO
JUDICIAL DO INCONTROVERSO” interposta por ELAINE RIBEIRO ROCHA
CIRILLO em face do BANCO BRADESCO S/A, na qual sustenta
abusividade na ocorrência de juros capitalizados pelo método composto,
aplicando-se ilegalmente a Tabela Price.
A autora celebrou com a instituição financeira ré,
em 21/03/2019, contrato de financiamento, representado por Cédula de
Crédito Bancário, a fim de adquirir o veículo automotor descrito na
inicial. Pactuaram que o valor financiado seria quitado em 48 parcelas
mensais de R$ 754,16. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de
1,42, bem como taxa de juros efetivo de 1,43% ao mês e 18,57% ao ano.
Contrato, às fls. 27/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
5
Contestação ofertada pela Instituição Financeira
às fls. 66/77.
Réplica, às fls. 98/110.
Sobreveio a r. sentença de improcedência, às fls.
118/123.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora contratou
serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de
Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
O recurso não merece provimento.
Quanto à alegada abusividade dos juros
cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é
regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
6
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao
ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01,
em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do
julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a admissibilidade da
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados, com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros).
Outrossim, o fato de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa de CET anual
demonstra a adoção do método de cálculo de juros compostos, o
qual não é ilegal, conforme posicionamento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
7
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2.
Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros simples”
e “taxa de juros compostos”, métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa
nominal
de
juros
não
implica
capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-
C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
8
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido”
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012)
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
9
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331)
No mesmo sentido:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda
Seção adotou, para os efeitos do art. 543-C do CPC,
o entendimento de que 'A capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'
(2a
Seção,
REsp
973.827/RS,
acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
No caso dos autos, houve previsão de taxa
mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de
33,59% (fl. 117). Dessa forma, legítima a
cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada”.
(STJ - AgRg no REsp 1.196.403/RS - Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26 de fevereiro
de 2013).
Os valores cobrados a título de juros no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
10
análise não se afiguram abusivos. Eles foram previamente informados à
autora na Cédula de Crédito Bancário, de modo que teve liberdade para
optar entre diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se
constituem em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo
número de prestações mensais, acrescidas de juros.
Estão incluídos no valor das prestações a
remuneração do capital, a correção monetária do valor ou a depreciação
do bem e o custo financeiro da operação, aí englobada uma série de
fatores como a capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos
e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em
valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não
tem o condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la
apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for muito
discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no
caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1.
JUROS

ABUSIVIDADE

Inocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
11
Encargos contratuais não limitados a 12% ao
ano
Inaplicabilidade da Lei de Usura

Excesso da cobrança deve ser demonstrado em
cada caso concreto, mediante a comprovação
de descompasso entre a realidade do mercado
e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira
posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um
ano
Capitalização de juros expressamente
prevista
no
contrato

Alegação
de
inconstitucionalidade
da
MP
2.170-36/2001
afastada Precedente do Órgão Especial deste e.
Tribunal de Justiça. 3. TARIFA DE CADASTRO e IOF
- Possibilidade de cobrança - Recurso Especial
1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de
Processo Civil de 1973: "Permanece válida a Tarifa
de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira" Ausência de abusividade
no caso concreto Financiamento do IOF que não
encontra óbice no ordenamento. 4. BANCÁRIO
TARIFAS
DE
REGISTRO
DO
CONTRATO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
12
AVALIAÇÃO
Cobrança regular - Valores não
abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP,
repetitivo,
representativo
da
controvérsia.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019;
Data de Registro: 10/12/2019) (g.n.)
Quanto ao método de amortização, evidente a
possibilidade de aplicação da “tabela Price”, conforme jurisprudência
pacífica deste E. Tribunal:
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das Instituições
financeiras ao Código de Defesa do Consumidor.
Inteligência
da
Súmula
297
STJ.
Juros
capitalizados mensalmente e juros remuneratórios
acima de 12% ao ano. Admissibilidade. Juros
abusivos. Não demonstração. As empresas administradoras de cartão de crédito são
instituições financeiras e não sofrem as limitações
da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Faturas
enviadas
mensalmente ao domicílio do autor com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
13
discriminação de valores, taxas e juros. Utilização
da Tabela
Price. Abusividade não demonstrada. Cobrança de comissão de
permanência não verificada. Pedidos de repetição
de valores pagos em dobro e de danos morais não
acolhidos. Majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença de
improcedência
mantida. Recurso desprovido”
(TJSP, AC 1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm.
Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama, j. 26/06/2019,
DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado
nos termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp
1.251.331/RS Reconhecimento da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor que não implica,
automaticamente, na nulidade do contrato de
adesão
Possibilidade de cobrança dos juros
contratados Legalidade da capitalização dos
juros Possibilidade de utilização da Tabela
Price como método de amortização - Ausência
de previsão de cobrança da comissão de
permanência - Inexistência de ilegalidades

Impossibilidade de análise em sede de apelo da
cobrança da tarifa de avaliação de bem e serviço
de terceiro por se tratar de inovação recursal -
Sentença mantida Recurso não provido” (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010599-21.2019.8.26.0032 -Voto no 15024
14
AC 1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019,
DJe 26/06/2019).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificado in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da causa
atualizado, ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora.
Por
estes
fundamentos,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO
PROVIMENTO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)